Tribunal: STF
Processo: RE 90884
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
CRIME CONTINUADO. AÇÕES PRATICADA EM CIDADES VIZINHAS E PROXIMAS,
QUE INTEGRAM UMA ÚNICA REGIAO METROPOLITANA (SÃO PAULO, SANTO ANDRE
E SÃO BERNARDO DO CAMPO). CONEXAO ESPACIAL RECONHECIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.